Tribunal: TJSP
Processo: 2118010-37.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Pretensa revogação da prisão preventiva apontando ausência de fundamentação idônea – Impossibilidade – Posse de considerável quantidade de maconha – Necessidade de garantia da ordem pública – Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes – Ordem denegada.